Tribunal: TJDFT
Processo: 0710807-29.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DE VIDA EM GRUPO. RESCISÃO UNILATERAL. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. NÃO VERIFICADA. DEVER DE INFORMAÇÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. ESTIPULANTE. SEGURADORA. DANOS MORAIS. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. RECURSOS PARCIALMENTE CONHECIDOS. RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME.
1. Apelação cível em que se busca a reforma da sentença que condenou as Rés ao pagamento da indenização securitária ao beneficiário.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.
2. A controvérsia recursal consiste em verificar (i) a regularidade da rescisão unilateral do seguro de vida, trazendo como pano de fundo a discussão sobre a responsabilidade da seguradora e da estipulante; (ii) o cabimento de condenação por danos materiais baseada em documento novo; (iii) a ocorrência de ato ilícito e o dever de indenizar; (iv) o índice de correção monetária e juros.
III. RAZÕES DE DECIDIR.
3. A relação jurídica estabelecida entre as partes configura relação de consumo, uma vez que o Autor e as Rés se enquadram, respectivamente, nos conceitos de consumidor e fornecedor, conforme os arts. 2o e 3o do CDC.
4. O dever de informação a que se refere o Tema 1.112 do STJ é aquele anterior à adesão do segurado ao grupo, momento em que a seguradora não conhece o potencial aderente.
5. Após a adesão do segurado, é obrigação da seguradora mantê-lo informado acerca do plano de seguro.
6. É possível a rescisão unilateral do contrato de seguro de vida em grupo por parte da seguradora desde que baseada em desequilíbrio atuarial e que haja notificação prévia em prazo razoável e alternativa de plano de seguro.
7. O dano extrapatrimonial não se caracteriza apenas quando há lesão, tendo também uma finalidade punitivo-pedagógica, direcionada ao comportamento do agente ofensor.
7.1. A função pedagógica, direcionada ao comportamento do agente ofensor, deve, além de satisfazer o direito do ofendido, ter o condão de coibir condutas ofensivas e reiteradas, de modo a desestimular a sua reiteração.
7.2. O caráter punitivo se justifica diante da desigualdade entre o consumidor e o fornecedor, o que pode resultar em condutas lesivas e eficientemente econômicas ao fornecedor, revelando que, para os agentes denominados “litigantes habituais”, ainda é economicamente vantajoso lesar o consumidor.
7.3. Considerando a ausência de elementos para a fixação do quantum debeatur, é possível extrair um parâmetro que tenha função punitivo-pedagógica por meio de uma interpretação sistemática de outras normas nas quais se verifica a mesma razão de ser.
IV. DISPOSITIVO E TESE.
8. Recursos parcialmente conhecidos. Recurso do Autor parcialmente provido.
Tese de julgamento: “1. O dever de informação a que se refere o Tema 1.112 do STJ é aquele anterior à adesão do segurado ao grupo, momento em que a seguradora não conhece o potencial aderente. Após a adesão do segurado, é obrigação da seguradora mantê-lo informado acerca do plano de seguro. 2. É possível a rescisão unilateral do contrato de seguro de vida em grupo por parte da seguradora desde que baseada em desequilíbrio atuarial e que haja notificação prévia em prazo razoável e alternativa de plano de seguro”.
_________
Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 2o, 3o. CNSP, R. n. 434/2021, art. 10, inc. I, III.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 2.518.156/PR, Rela. Mina. Nancy Andrighi, Terceira Turma, p. 26.08.2024. STJ, AgInt no REsp n. 1.785.669/MT, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, p. 10.08.2022.